Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014909-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), SHIRO NISHIMURA - CPF: 465.151.788-91 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE ANIMAIS EM LEILÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DOS BOVINOS. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS OFICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NAÕ PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que reconheceu o inadimplemento de parte do contrato de compra e venda de bovinos registrados em leilão

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva entrega dos animais descritos na Nota Fiscal no 311 e se a ausência de assinatura no documento é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos registros oficiais apresentados pelo autor, especialmente a GTA e o extrato do INDEA/MT.

III. Razões de decidir

3. A entrega dos bovinos foi comprovada por meio de Guia de Trânsito Animal e registros do INDEA/MT, que confirmam a entrada dos animais na propriedade da apelante.

4. Tais documentos, emitidos por autoridade sanitária estadual, gozam de presunção de legitimidade e não foram infirmados por provas contrárias.

5. A ausência de recibo assinado não compromete a eficácia da nota fiscal, sendo inadmissível exigir prova adicional quando presentes documentos oficiais que comprovam o cumprimento do contrato.

6. A alegação de não recebimento carece de consistência fática, especialmente diante do adimplemento parcial das obrigações assumidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
:

"1. A Guia de Trânsito Animal e os registros oficiais do INDEA/MT são meios hábeis e suficientes para comprovar a entrega de bovinos em negócio jurídico formalizado mediante nota fiscal, sendo desnecessária a apresentação de recibo assinado.

2. A ausência de impugnação contemporânea à obrigação pactuada fragiliza a alegação de inadimplemento parcial do contrato."

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosilene Alves dos Santos Neves
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado por
Fazenda Araponga
, representada por
Shiro Nishimura
, nos autos da ação de cobrança, condenando a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$ 162.399,79, bem como das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%

sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Na origem, a autora alegou que a ré adquiriu bovinos (touros registrados) em leilão promovido na Fazenda Araponga, operação formalizada por meio das Notas Fiscais no 300 e no 311, no valor total de R$ 659.100,00, sendo o pagamento parcelado. Sustentou que a ré deixou de quitar 13 parcelas ajustadas, resultando em inadimplemento de R$ 162.399,79.

Citada, a ré apresentou contestação, reconhecendo a relação contratual, mas impugnando especificamente a Nota Fiscal no 311, sob o argumento de que os animais nela descritos não teriam sido entregues, motivo pelo qual teria suspendido o pagamento das parcelas correspondentes. Ressaltou que a nota carece de assinatura de recebimento, sendo documento unilateral, e que caberia ao autor comprovar a efetiva entrega dos bovinos.

A autora apresentou impugnação à contestação, trazendo novos documentos, entre eles Guias de Trânsito Animal (GTA) e extratos do INDEA/MT, com o intuito de comprovar a movimentação e a entrada dos animais na propriedade da ré.

Em suas razões recursais, a apelante alega que houve erro de julgamento ao considerar suficiente a prova da entrega dos animais relacionados à Nota Fiscal no 311, e que o documento apresentado é unilateral e não contém assinatura ou recibo da apelante.

Alega que os registros do INDEA e a GTA não constituem prova de entrega efetiva à apelante, bem como que a decisão inverte indevidamente o ônus da prova, exigindo da ré a demonstração de um fato negativo.

Com base nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido e condenação da apelada em honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, sustentando que a prova documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a entrega dos animais e o inadimplemento da parte ré, ressaltando a presunção de legitimidade dos registros oficiais e a quitação parcial como reconhecimento da obrigação. Requereu a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia instaurada no presente recurso cinge-se à existência de inadimplemento contratual decorrente da aquisição parcelada de bovinos registrados, realizada mediante leilão promovido pela Fazenda Araponga. A recorrente, embora reconheça a relação negocial, alega não ter recebido parte dos animais, especificamente aqueles descritos na Nota Fiscal no 311, o que justificaria a suspensão dos pagamentos.

Conforme já delineado, a apelante reconhece a existência da relação contratual estabelecida com a Fazenda Araponga, assim como a emissão das Notas Fiscais no 300 e no 311. Contudo, sustenta que apenas parte dos animais adquiridos teria sido efetivamente entregue, especificamente aqueles descritos na Nota Fiscal no 311, razão pela qual interrompeu os pagamentos.

A tese recursal, portanto, gira em torno da ausência de comprovação quanto à entrega dos bovinos constantes da NF-e no 311, transferindo ao autor/apelado o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito: a entrega da mercadoria, elemento essencial à exigibilidade da obrigação.

No entanto, ao compulsar os autos, constata-se que a sentença de primeiro grau se ancorou em acervo probatório consistente e suficiente para formar juízo de procedência da pretensão autoral.

Constam nos autos a Guia de Trânsito Animal (GTA no 400997), expedida em 22/07/2023, bem como os respectivos registros de entrada no sistema do INDEA/MT, os quais confirmam não apenas a emissão e o transporte, mas a efetiva entrada dos animais na propriedade da própria apelante, fato que, por si, corrobora a entrega.

Tais documentos possuem presunção de veracidade, por se tratar de atos administrativos regulares, emitidos por órgão sanitário estadual, e não foram infirmados por prova em sentido contrário.

Outrossim, a recorrente adimpliu parcialmente as parcelas relativas à NF no 311, o que reforça o reconhecimento tácito da entrega. A alegação de não recebimento apenas surgiu posteriormente, sem qualquer comunicação formal, reclamação extrajudicial ou contestação contemporânea ao cumprimento da obrigação, circunstância que fragiliza sua defesa.

Também não se pode exigir que a nota fiscal seja acompanhada, necessariamente, de recibo físico assinado, quando há documentação oficial que ateste o cumprimento do contrato. A exigência de prova mais gravosa se revela incompatível com a sistemática da boa-fé objetiva, impondo à parte autora um ônus excessivo e desproporcional, notadamente em relações comerciais regidas por fluxos logísticos eletrônicos e controlados por sistemas públicos.

Ressalte-se, por fim, que eventual ausência de assinatura na nota fiscal não invalida sua eficácia, tampouco desconstitui a obrigação pactuada, se o conjunto probatório revela a concretização do negócio.

Com efeito, mantida a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo autor e ausente qualquer elemento minimamente capaz de infirmá-los, não se sustenta a tese de inexistência de entrega dos animais referidos na NF-e no 311, impondo-se a confirmação da sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, à luz do artigo 932, inciso IV, do CPC.

Conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau para o patamar de 12% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026